Tribunal: TJBA
Processo: 8027299-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027299-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTERO NUNES TORRES e outros Advogado(s): SANDRA FERNANDES MANZANO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO EXTEMPORÂNEA DA PRISÃO TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA NO BNMP. DECRETO PREVENTIVO VÁLIDO E ANTERIOR À CAPTURA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR CERCA DE TRÊS ANOS. PRISÃO EFETIVADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SÃO PAULO). RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de paciente acusado de homicídio qualificado, sob as alegações de conversão extemporânea da prisão temporária, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e necessidade de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde decorrentes de procedimento cardiológico prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de expedição de mandado de prisão preventiva no BNMP no momento da captura, após o decurso da prisão temporária, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; e (iii) determinar se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar com base em seu estado de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A efetivação da prisão após o decurso do prazo da temporária não configura ilegalidade quando já se encontra em plena vigência decreto de prisão preventiva proferido em momento prévio, consubstanciando a ausência de registro no BNMP mera irregularidade administrativa. 4. A fuga do distrito da culpa por aproximadamente três anos, com a captura realizada em outro Estado da Federação, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar visando assegurar a aplicação da lei penal, afastando a tese de ausência de contemporaneidade. 5. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige a comprovação inequívoca da extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados nos autos. 6. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, tampouco se mostram adequadas as medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos autorizadores da segregação extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A ausência de registro do mandado de prisão preventiva no BNMP no momento da captura constitui mera irregularidade administrativa quando a segregação está amparada em decreto válido proferido anteriormente. 2. A condição de foragido do distrito da culpa justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, demanda prova pré-constituída da extrema debilidade de saúde e da inviabilidade de tratamento na unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294 CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 957320 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STF, HC 00000000000000269931 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC 994217 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, RHC 200410 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8027299-87.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo como impetrante a bela. SANDRA FERNANDES MANZANO e como paciente, ANTERO NUNES TORRES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .